Tribunal: TJMT
Processo: 1011815-28.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011815-28.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELISANGELA MACIEL SILVA DE AZEVEDO - CPF: 737.981.183-53 (ADVOGADO), EDSON ALVES DOS SANTOS - CPF: 609.351.853-13 (PACIENTE), JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GILVANE PEREIRA DA SILVA - CPF: 020.165.583-77 (VÍTIMA), RICARDO ANDRADE DA SILVA - CPF: 029.455.293-60 (ADVOGADO), ELISANGELA MACIEL SILVA DE AZEVEDO - CPF: 737.981.183-53 (IMPETRANTE), RICARDO ANDRADE DA SILVA - CPF: 029.455.293-60 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FEMINICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA –
1
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE, ASSIM COMO À
GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL
, DIANTE DA
SUA
FUGA DO DISTRITO DA CULPA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
2
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS
GRAVOSA –
3
.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
4. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – PRISÃO CAUTELAR NÃO SE CONFUNDE COM A EVENTUAL SANÇÃO IMPOSTA AO PACIENTE –

5. AVENTADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – AUSÊNCIA DE CONDUTA IRREGULAR DO MAGISTRADO E DE PEDIDOS PROTELATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO – EVENTUAL ATRASO, ADEMAIS, JUSTIFICADO PELAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO E EM VIRTUDE
DO RITO COMPLEXO E ESCALONADO DO TRIBUNAL DO JÚRI
– INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –

6
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1
.Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública, diante
da
gravidade concreta do crime
,
supostamente, perpetrado por ele
;

assim como para
garantia da aplicação da lei penal
, diante da
sua
fuga do distrito da culpa,
atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

2
.
É insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
eis que
as circunstâncias do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pelo paciente
, bem como
o seu
envolvimento com organização criminosa e a sua fuga do distrito da culpa
,
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garan
tia da ordem pública
e
da aplicação da lei penal
.

3
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do
seu
decreto preventivo,
porquanto
presente
dois
dos requisitos autorizadores da custódia cautelar,
qua
is
seja
m
: a garantia da ordem pública
e
da aplicação da lei penal

(
Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais
Reunidas deste Tribunal de Justiça)
.

4. A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não
é
suficiente para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração,
principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

5.
O
s prazos no processo penal devem ser contados de forma global, de modo que o excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais
. N
o caso sob apreciação, o processo tramita dentro da normalidade e o tempo de tramitação não é desproporcional ou irrazoável,
sobretudo em se tratando de processo que segue o rito complexo e escalonado do Tribunal Júri
.

6
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de ordem de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Ricardo Andrade da Silva e Elisangela Maciel Silva de Azevedo em favor de
Edson Alves dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira-MT.

Consta desta impetração que o paciente foi
preso no dia 30 de junho de 2021, por força de decreto preventivo prolatado
nos autos da
Ação Penal n.
001821-86.2018.8.11.0079
, na qual foi pronunciado pela suposta prática dos crimes de ameaça e tentativa de feminicídio (art. 147,
caput
, c/c art. 61, II,
f
, e art. 121, § 2o, I, IV e VI,
c/c art. 14, II, do Código Penal), que se encontra em grau recursal nesta Corte de Justiça - Recurso em Sentido Estrito n. 1005180-31.2022.8.11.0000.

Registra
m
o
s
impetrante
s
que o paciente está preso há mais de
3
00 dias
por decisão carente de fundamentação concreta,
uma vez que
, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, elencados no art.
312 do Código de Processo Penal,
esclarecendo, outrossim, que a sua restrição ambulatorial, neste momento, caracteriza antecipação do cumprimento de pena, uma vez que é suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art.
319 do Código de Processo Penal.

Ressaltam que o paciente “
informou por meio de seus familiares onde se encontrava e
entregou-se à autoridade policial, onde ofereceu sua versão sobre o caso, 02 dias após o cometimento das lesões
”, situação que demonstra que “
em momento algum, buscou fugir à eventual responsabilidade criminal
”. Além disso,
afirmam que “
a periculosidade do agente e a gravidade do delito, por si só, não são motivos para decretação de prisão preventiva
”.

Destaques no original

Aduzem que, ainda que o paciente venha a ser condenado pelos
crimes pelos quais foi denunciado, não enfrentará regime fechado, daí por que a decretação da sua custódia cautelar constitui uma violação ao princípio da homogeneidade.

Sustentam que
o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade,
pois “
está cumprindo pena regularmente quanto ao crime anterior em que fora condenado em definitivo, apresentando bom comportamento, tendo progredido para o regime semiaberto, estando realizando cursos de qualificação dentro do presídio e apto para realizar trabalho externo e para as saídas temporárias, tudo devidamente comprovado pelos documentos em anexo
.
”

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eram
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
132430156
, ocasião em que foi
dispensada a requisição de informações à autoridade acoimada de coatora.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justi
ça, forte no parecer
constante
no
ID
134064691
, o
pinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

N
o
que diz respeito às alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, na hipótese, não
ficaram
configurados os requisitos autorizadores
à
prolação do
referido édito judicial,
tal como preconiza o
art. 3
12 do Código de Processo Penal,
impõe-se
registrar que essas teses
não se sustentam, eis que o juízo de primeiro
grau levou em consideração para firmar o seu convencimento a necessidade de ser garantida a ordem pública, por conta da gravidade concreta do delito, em tese, praticado pelo favorecido,
pois ele cortou o pescoço e a boca da vítima com o emprego de uma faca, ocasionando graves lesões,
assim como
risco concreto de reiteração delitiva, pois, além de
ser reincidente,
o favorecido

descumpriu medidas protetivas de urgência que foram deferidas em favor da vítima, qu
ando
ainda estavam em vigor
, no momento em que
ele, supostamente, praticou os crimes de tentativa de feminicídio
e ameaça
que são objeto deste
writ
, situação que
não só evidencia uma propensão de sua parte à prática delitiva, como também indica sua periculosidade.
Ademais, a autoridade judiciária entendeu pela necessidade da
sua
custódia cautelar
,

também,
para a garantia d
a
aplicação da lei penal, pois o
beneficiário
empreendeu fuga após
a prática dos atos
.

A propósito, e
is as razões adotadas pela
autoridade judiciária da primeira instância
para
decret
ar
a prisão preventiva do paciente
:

[...]

Vistos.

1. DA PRISÃO PREVENTIVA

Segundo consta das investigações policiais, o denunciado agredia a sua ex-companheira com frequência, inclusive na presença da prole.

Em razão desses fatos, o Juízo deferiu pedido de Medida Protetiva (Lei Maria da Penha) em desfavor do denunciado, que DESCUMPRIU a ordem judicial, logo em seguida.

Não satisfeito, CORTOU O PESCOÇO E A BOCA DA VÍTIMA COM EMPREGO DE UMA FACA, ocasionando as graves lesões juntadas em fls. 14.

Ou seja, além de descumprir as medidas protetivas concedidas em seu desfavor, reiterando as agressões contra a vítima (art. 313,
III, do CPP), agiu com extrema violência e periculosidade concreta, com maneira de agir totalmente desproporcional e inconcebível, supostamente, movido pela única razão de se vingar da vítima por não reatar o relacionamento amoroso.

Além disso, empreendeu fuga, furtando-se da aplicação da lei penal.

Portanto, a decretação da prisão preventiva é TRANQUILA e não enseja maiores interpretações.

Diante do exposto, decreto a PRISÃO PREVENTIVA de EDSON ALVES DOS SANTOS, como garantia da ordem pública (periculosidade concreta) e garantia da aplicação da lei penal (denunciado se evadiu do distrito da culpa).

Expeça-se o necessário, notadamente em relação ao BNMP.
[...]

Assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da
primeira
instância, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para
a
sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destarte, embora, não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto
o

fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto

o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema p
ara a

garantia da ordem pública
e
da aplicação da lei penal
.

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável
o seguinte
:

A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
. Logo, por disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente
.

E, no caso em tela, tal como
asserido linhas volvidas,
além da gravidade concreta do delito e da reincidência
do paciente
,
este

descumpriu medidas protetivas de urgência que foram deferidas em favor da vítima, qu
ando
ainda estavam em vigor
, no momento em que
, supostamente, praticou os crimes de tentativa de feminicídio
e ameaça
que são objeto deste
writ
, razão pela qual ficou
caracterizada

a
s
ua periculosidade
.

Daí por

que, na hipótese, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
uma vez que
as
circunstâncias do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pelo paciente
,
assim como as suas condições pessoais,
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública
e
da aplicação da lei penal
.

Noutro viés, a despeito de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade,
pois “
está cumprindo pena regularmente quanto ao crime anterior em que fora condenado em definitivo, apresentando bom comportamento, tendo progredido para o regime semiaberto, estando realizando cursos de qualificação dentro do presídio e apto para realizar trabalho externo e para as saídas temporárias, tudo devidamente comprovado pelos documentos em anexo
”
, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
As
condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
,

tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

E, com
relação à afirmação de que a prisão cautelar do paciente ofende ao princípio da homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, é necessário que se reconheça que a simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não
é
suficiente para lhe conferir a liberdade almejada neste
mandamus
, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter
provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

N
o que alude ao constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa, não ficou demonstrado que
durante o período
do encarceramento do paciente

tenha ocorrido desídia da autoridade judicial tida por coatora ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, contexto, esse, que denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderia ensejar o deferimento da ordem
de
habeas corpus
almejada
em favor
do
beneficiário
.

Ainda n
essa vereda, impõe-se asserir que
já foi prolatada sentença de pronúncia e o
Recurso em Sentido Estrito n. 1005180-31.2022.8.11.0000
foi liberado para julgamento por este
magistrado
no dia 19 de julho de 2022, estando, portanto, em vias de ser julgado por esta Segunda Câmara Criminal.

Ainda sobre o tema, não se pode deixar de ter em mente que os prazos no processo penal devem ser contados de forma global, de modo que o excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais, tal como pode ser visto no julgado do Superior Tribunal de Justiça
assim
resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.
COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS.
DESÍDIA DO JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADA
. RECURSO DESPROVIDO.

1. É sedimentado neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que "não há previsão regimental ou legal de intimação para sessão de julgamento de agravo regimental, porquanto o recurso interno, na forma do art. 258, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, independe de inclusão em pauta. Ademais, o art.

159, do RISTJ dispõe expressamente acerca do não cabimento de sustentação oral nos julgamentos de recursos internos" (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
1760670/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
4/2/2021).

2.
Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

3. Na hipótese, conforme consignado, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, no qual se apura a prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas - praticados por três réus -, sendo necessária a expedição de cartas precatórias, além de terem advogados distintos.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ
AgRg
no RHC 122.253/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe
22/03/2021).
Destacamos

Por seu turno, este Tribunal de Justiça, acerca desta matéria, firmou o seguinte entendimento:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGAÇÃO – OCORRÊNCIA DE EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO – EVENTUAL DELONGA JUSTIFICADA PELA NECESSIDADE DE MIGRAÇÃO DO MÓDULO CRIMINAL DA PLATAFORMA DE PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJE) – SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS E DAS AUDIÊNCIAS PRESENCIAIS (PANDEMIA COVID-19) - PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte de inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

No presente caso, eventual atraso para o encerramento da instrução criminal está justificado pela necessidade de migração do módulo criminal da plataforma de Processo Judicial Eletrônico –
Pje
, conforme determina a Portaria n.258/2020/TJMT, bem como, em decorrência de medidas preventivas adotadas em razão da situação excepcional da pandemia do COVID-19, que geraram a suspensão
dos prazos processuais e o cancelamento das sessões e audiências presenciais, por motivo de força maior
.

Os bons predicados pessoais, por si só, não garantem a pretendida liberdade.

(TJMT N.U 1026245-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021,
Publicado
no DJE 26/03/2021).
Destacamos

Sendo assim
, não se verifica o propalado excesso de prazo para formação da culpa do paciente, autorizativo da revogação da sua prisão cautelar, na medida em que no caso sob apreciação, conforme
asseverado
linhas
volvidas
, o processo tramita dentro da normalidade e o tempo de tramitação não é desproporcional ou irrazoável,
sobretudo em se tratando d
e
processo que segue o rito
complexo e
escalonado do
Tribunal J
úri
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Edson Alves dos Santos
;

por consequência
,
denego

a

ordem

de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022